Tribunal: STF
Processo: Rcl 70362
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por MRV Engenharia e Participações S.A., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, no Processo nº 0000636-36.2020.5.07.0004, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF. 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Washington Carlos da Silva, pleiteando a declaração de vínculo de emprego diretamente com a tomadora de serviço e o recebimento de verbas trabalhistas decorrentes da relação. 

    3. Relata que, em sede de contestação, foi arguido que as empresas estabeleceram contrato de mediação de serviços de corretagem imobiliária, de natureza comercial, firmado sob os princípios da lei civil, cujo pagamento era exclusivamente decorrente das vendas realizadas (comissionamento puro) inexistindo a relação empregatícia, juntando, inclusive, cópia das notas fiscais correspondentes. 
 
    4. Noticia que o Tribunal Regional do Trabalho entendeu pelo reconhecimento do vínculo empregatício, nos moldes definidos pela CLT, ignorando a existência do ato jurídico perfeito e acabado, consubstanciado no instrumento particular formalizado.
 
    5. Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, violando a competência prevista no art. 114 da Constituição, declarou a invalidade do contrato de corretagem e não considerou as teses jurídicas fixadas por esta Suprema Corte, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, apontadas como paradigma.
 
    6. Requer a antecipação de tutela, para determinar a suspensão da ação trabalhista originária e eventual cumprimento provisório de sentença, cassando-se a condenação relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício, até ulterior decisão deste STF. Busca, no mérito, a confirmação da liminar, julgando-se procedente o pedido, com o fim de cassar o ato reclamado e, por conseguinte, declarar a inexistência de vínculo de emprego entre as partes. 
 
    7. Em 15/08/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 9).

    8. A parte beneficiária, em contestação, assevera que contratou verbalmente em um primeiro momento e, após, assinou o contrato inexistente de corretagem. Alega que “assinava documentos em branco sob pena de não recebimento”, que os documentos citados teriam sido elaborados buscando tão somente para “diminuir as comissões”, além de “não reconhecer” outros documentos acostados pela empresa reclamante. Afirma que sempre foi empregado e não corretor, nunca tendo sido exigido o Creci; que trabalhava como vendedor e operador de telemarketing, além de não ter se caracterizado a terceirização, “pois o trabalho era desenvolvido na sede da empresa sob supervisão de um gerente registrado como empregado”. Cita precedentes (e-doc. 14). 
 
    9. O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região prestou as informações. Assevera que, no caso em tela, os elementos de prova convergiram para a existência da subordinação jurídica do ora beneficiário à empresa ora reclamante e, portanto, desconsiderada a prova documental apresentada pela empresa reclamante. Cita precedente desta Corte, o qual considerou ausente a aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados (e-doc. 16).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

    12. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    13. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 

    14. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes paradigmas: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF e ADI nº 5.625/DF. 
 
    15. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, esta Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando tese de seguinte teor:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    16.  Na ocasião do julgamento da ADC nº 48/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 

    17. Por isso mesmo, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.

    18. No caso vertente, observa-se que a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (e-doc. 5, p. 2-6; grifos e destaques do original):

 
“VÍNCULO DE EMPREGO X PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO. ÔNUS DA PROVA. 
Ao negar a existência de vinculação empregatícia, mas admitindo que o reclamante lhe prestou serviço autônomo, o reclamado atraiu o ônus probatório do fato obstativo alegado, exegese dos artigos 818 da CLT e 373, II, do CPC. Entretanto, de tal encargo não se desvencilhou a contento. Reformada a sentença, reconhecendo-se a relação de emprego entre as partes, cujos requisitos legais dos artigos 2º e 3º da CLT emergem das provas dos autos. 
(...).
MÉRITO 
RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO X TRABALHO AUTÔNOMO. REFORMA DA SENTENÇA 
Em suas razões recursais, o autor pugna pelo reconhecimento de vínculo empregatício com a reclamada e o pagamento de verbas trabalhistas e rescisórias. Sustenta, em síntese, que foi admitido em 01/01/2012 na função de "consultor de vendas" permanecendo até 31/01/2019, quando foi dispensado sem justa causa sem quitação de seus haveres rescisórios. 
A tese defensiva aponta existência de autonomia do contratado, eis teria sido firmado contrato de parceria para o exercício de atividade comercial de corretagem em transações imobiliárias (Lei 4.886/1965).
O juízo de origem entendeu que a parte reclamada se desincumbiu do ônus que lhe competia, verificou que os documentos colacionados pela reclamada demonstrariam a existência de trabalho autônomo com pagamento de comissões pelas captações e vendas efetuadas e exigência de Creci (recibos de pagamento a autônomo), nos moldes da lei 6.530/78 e decreto 81871/78. Compreendeu, assim, que teria restado comprovada a autonomia do autor no exercício de sua atividade. 
Pois bem. Passo à análise. 
No presente caso, verifica-se que não houve controvérsia acerca da prestação de serviços, tendo a reclamada alegado que o recorrido exercia sua atividade como autônomo (Corretor de imóveis). 
Data vênia entendimento esposado pelo juízo sentenciante, perfilo percepção diversa da conclusão da análise probatória. 
Efetivamente, ao opor fato obstativo do direito perseguido pelo autor, a reclamada atraiu para si o ônus de provar pacto diverso da relação empregatícia (inteligência dos arts. 818, II, da CLT e 373, II, do CPC) e do qual não se desincumbiu satisfatoriamente. 
Aqui há de se observar o vasto conjunto probatório acostado ao feito, relacionam-se documentos tais como comunicações por e-mail da MRV dirigida ao reclamante e equipe; código de ética; contrato de mediação de serviços de corretagem (termo de credenciamento); recibos de pagamento a autônomo (Id.94dd177 e fl.1627/1631); contratos particulares de promessa de compra e venda (Id.bc36c42, 1632/1887); documento analítico de quantitativo e comissionamento por intermediação na venda de imóveis (Id.66c323c, fl .18881897); CRECI autor (Id.1f221dd; fl.1942). 
Entendo que restou provada a existência de subordinação na relação jurídica havia entre as partes. 
Forçoso reconhecer que havia estipulação de metas, com possibilidade de aplicação de punições a partir dos mais diversos comportamentos do corretor, tanto pela ausência de cadastro, com exclusão de escala, como pelo não atingimento de metas, o que restou ratificado pela prova oral. As cobranças, aliás, configuravam-se também no nível de controle de jornada do autor, eis que eventuais atrasos importariam em bloqueio de login no sistema de vendas da empresa e prejuízo direto ao trabalhador, o que repercutiria diretamente na possibilidade de realizar vendas e angariar comissões. 
Em instrução processual, a testemunha conduzida pelo autor, que desempenhava as mesmas atividades que este, confirmou a existência de subordinação a uma gerência que estabelecia metas e realizava cobranças, que a punição mais frequente era a retirada de escala e bloqueio no login, muito além deste bloqueio ocorrer tão somente da necessária atualização de documentação, conforme defende a reclamada.
(...)
Aliás a prova documental (código de ética) mostra que o regramento e a aplicação de sanções eram formalmente institucionalizadas. 
Portanto, restam reunidos os requisitos da relação empregatícia, sendo o labor oneroso (comissões), pessoal, habitual e contínuo (de 01/01/2012 a 31/01/2019) e com a presença de subordinação jurídica.
Nessa senda, de se prestigiar o princípio vigorante no âmbito do Direito do Trabalho, a saber, o da primazia da realidade, guarnecer o julgador de ampla liberdade para fazer valer a verdade sobre a formalidade, não importando o ‘nomen iuris’ que tenha sido dado ao elo entre as partes. 
Diante desse quadro, impõe-se o reconhecimento do vínculo empregatício na relação havida entre as partes, no período de 01/01/2012 a 23/03/2019 (já com a projeção do aviso prévio). 
De mais a mais, a Lei nº 14.010/2020 instituiu normas de caráter transitório e emergencial voltadas às relações jurídicas de direito privado por conta da pandemia do Coronavírus e previu, em seu art. 3º, sobre o impedimento e suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais. Referido diploma vigorou de 12.6.2020 a 30.10.2020, de sorte que os prazos que ainda não houvessem iniciado estariam impedidos de fluir e aqueles em curso ficariam suspensos até o termo final fixado na lei. 
Nesse diapasão, considerando que a relação empregatícia firmada através de contrato de trabalho tem natureza jurídica de direito privado, é plenamente aplicável ao caso a suspensão de que trata a lei em questão. Assim, considerando o ajuizamento da ação em 10/08/2020, que projeta retroativamente a prescrição quinquenal para a data de 10/08/2015, bem como a suspensão do prazo no período de 12/06/2020 a 10/08/2020 pela lei em comento, deve o marco prescricional retroagir a 11/06/2015, de modo que devem ser considerados prescritos os créditos trabalhistas anteriores a esta data.
Assim, fica reconhecido o vínculo empregatício havido entre as partes durante o período de 01/01/2012 a 23/03/2019 (...).”
 
    19. Percebe-se, assim, que, a despeito da existência do contrato de mediação de serviços de corretagem (autônoma e sem exclusividade) firmado entre a reclamante e o beneficiário (e-doc. 4, p. 77-87), o Juízo reclamado concluiu pela existência de vínculo de emprego entre as partes, de forma a ensejar o pagamento de todas as verbas trabalhistas dele decorrentes. 

    20. Diante desse cenário, nota-se, que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de natureza civil, por intermédio de pessoa jurídica de titularidade do beneficiário, o Tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns. 

    21. Assim, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto estabelecido entre a reclamante e o corretor imobiliário. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    22. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
  
    23. Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, na sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, inclusive a contratação de corretores imobiliários por parte de imobiliárias, conforme ilustram os seguintes julgados:
 
“Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nº 3.991, ADI nº 5.625 e RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da RG). Prestação de serviços por profissional autônomo. Corretor de imóveis. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental não provido.
 1. Em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, verifica-se como regular o exercício do contraditório e da ampla defesa, em sede reclamatória (ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF), após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF, viabilizando-se, assim, maior reflexão no exercício da contraposição, em conformidade com o princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 
2. O tema de fundo referente à prestação de serviços na empresa contratante por profissional autônomo ¿ corretor de imóveis ¿, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, possui aderência estrita com a matéria tratada nos paradigmas. 
3. Agravo regimental não provido.” 
(Rcl nº 64.001-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05/06/2024, p . 26/06/2024; grifos acrescidos).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 59.841-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/07/2023, p. 03/08/2023; grifos acrescidos).
 
    24. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: Rcl nº 62.851/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/10/2023, p. 13/10/2023; Rcl nº 56.098/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13/06/2023, p. 14/06/2023; Rcl nº 63.015/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 1º/11/2023, p. 06/11/2023; Rcl nº 62.349/RS, de minha relatoria, j. 04/10/2023; p. 05/10/2023; e Rcl nº 61.514/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 12/09/2023, p. 20/09/2023.
 
    25. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos, haja vista a concordância da parte beneficiária com os termos da contratação firmada:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
 
    26. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 17 de setembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator